Tribunal: CARF
Processo: 11020.000118/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000118/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.846 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED NORDESTE RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/08/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EXTINTA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA. PERDA DE OBJETO.
Extinta a obrigação principal, o Recurso Especial que trata da multa por
descumprimento da obrigação acessória correlata (AI-68) perde o seu objeto,
portanto não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000118/2008-81
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.000118/2008-81

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
11020.000114/2008-01
37.143.416-5
Obrigação Acessória (CFL-34)
Liquidado
11020.000116/2008-92
37.143.419-0
Obrigação Acessória (CFL-38)
Recurso Voluntário
11020.000118/2008-81
37.143.418-1
Obrigação Acessória (CFL-68)
Recurso Especial
11020.000119/2008-26
37.143.421-1
Obrigação Principal (Empresa,
Segurados e Terceiros)
Lançamento Cancelado
11020.000120/2008-51
37.143.422-0
Obrigação Principal (Empresa)
Lançamento Cancelado
-
37.143.417-3
Obrigação Acessória
-
-
37.143.420-3
Obrigação Acessória
-
O presente processo trata do Debcad 37.143.418-1, referente à multa por
descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias (CFL 68).
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 15, a empresa deixou de declarar parte da
remuneração paga ou creditada a empregados que lhe prestaram serviços no período de 01/2002
a 08/2007, a cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho no período de 01/2002 a
08/2007 e diferença de contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT). As Contribuições correspondentes foram lançadas no Debcad 37.143.421-1,
processo no 11020.000119/2008-26.
O lançamento foi considerado procedente em primeira instância, razão pela qual a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 17/04/2013,
prolatando-se o Acórdão no 2302-002.427 (e-fls. 240 a 269), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 14/01/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELATÓRIO FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa o Auto de Infração cujos relatórios
típicos, incluindo o Relatório Fiscal e seus anexos, descreverem de forma clara,
discriminada e detalhada a tipificação infracional, a descrição da conduta infratora
perpetrada, os critérios adotados para a quantificação da penalidade pecuniária aplicada,
as circunstâncias atenuantes e agravantes da infração, assim como, os fundamentos
legais que lhe dão amparo jurídico.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
Tendo em vista o consagrado atributo da presunção de veracidade que caracteriza os
atos administrativos, gênero do qual o lançamento tributário é espécie, opera-se a
inversão do encargo probatório, repousando sobre o Autuado o ônus de desconstituir o
lançamento ora em consumação. Havendo um documento público com presunção de
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.000118/2008-81

veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor dessa presunção.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI N° 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória n° 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei n°
8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, 'c' do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, devendo ser
excluídas do lançamento as obrigações tributárias relativas aos fatos geradores ocorridos
nas competências até 11/2002, inclusive, pela fluência do prazo decadencial, nos termos
do art. 173, I do CTN; os fatos geradores relativos ao acréscimo de alíquota do
SAT/RAT decorrentes do reenquadramento realizado ex officio pela Autoridade
Lançadora e os referentes ao auxílio creche relativo aos filhos com idade até 06 anos. A
multa deve ser recalculada, tomando-se em consideração as disposições da Medida
Provisória n° 449 de 2008, mais precisamente o art. 32-A, inciso II, que na conversão
pela Lei n ° 11.941 foi renumerado para o art. 32-A, inciso I da Lei n° 8.212 de 1991.
O processo foi recebido na PGFN em 23/05/2013 (data e assinatura na Relação de
Movimentação de fls. 272) e o Procurador tomou ciência da decisão em 30/09/2013 (Termo de
Intimação de e-fls. 270). Em 25/06/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-
fls. 276 a 278 (data de emissão da Relação de Movimentação e-fls. 274), com fundamento no art.
67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009.
A Fazenda Nacional pede que na execução do julgado se verifique qual a norma
mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações principal e
acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 14/08/2013
(e-fls. 292 a 295).
A obrigação principal correlata ao presente AI-68, cuja exigência tramitou por
meio do processo no 11020 000119/2008-26 (Debcad 37.143.421-1), a despeito de ter sido
mantida parcialmente mediante a prolação do Acórdão no 2803-00.272, de 22/09/2010, foi
extinta em 13/06/2016, conforme Despacho PGFN/PSFN em Caxias do Sul no 000550/2016 (e-
fls. 1.562/1.563 do citado processo):
Trata-se de pedido de extinção do debcad n.o 37.143.421-1, ao argumento de que as
competências remanescentes, as quais compõem o crédito, são relativas à contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de
cooperativas de trabalho, a qual foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Sustenta sua pretensão com base no Ato Declaratório Interpretativo n.o 5 da
Receita Federal do Brasil(RFB) e na Resolução n.o 10, de 2016 do Senado Federal.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.000118/2008-81

Inicialmente, importante destacar que as competências ativas do debcad n.o 37.143.421-
1 referem-se à contribuição prevista no art. 22, inc. IV, da Lei n.o 8.212/1991, na sua
totalidade.
Com efeito, a contribuição em comento foi declarada inconstitucional por ocasião do
julgamento do recurso extraordinário n.o 595.838/SP, sob a sistemática do art. 543-B do
antigo CPC.
Dessa forma, considerando também o conteúdo normativo da Nota PGFN/CRJ n.o
604/2015, incide na espécie o art. 19, inc. IV, da Lei n.o 10.522/2002, de modo que o
débito citado deve ser cancelado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(DAU), tendo em vista que já inscrito em Dívida Ativa da União(DAU).
Isso posto, DEFIRO o pedido formulado e, por conseguinte, DETERMINO o
cancelamento do debcad n.o 37.143.421-1, devendo este ser colocado na fase 916, com
a seguinte observação: “RE 595.838/SP e Nota PGFN/CRJ n.o 604/2015”. (grifei)
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento e interpôs Recurso Especial, ao qual foi
negado seguimento, nos termos do despacho de 01/11/2016 (e-fls. 352 a 357). Contra esse
despacho foi oposto o Agravo de e-fls. 364 a 371, rejeitado conforme despacho de 01/08/2018
(e-fls. 374 a 380).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O presente processo trata do Debcad 37.143.418-1, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias (CFL-68).
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 15, a empresa deixou de declarar parte da
remuneração paga ou creditada a empregados que lhe prestaram serviços no período de 01/2002
a 08/2007, valores pagos a cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho no período de
01/2002 a 08/2007 e diferença de contribuições relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT). As Contribuições correspondentes foram lançadas no Debcad
37.143.421-1 (processo no 11020 000119/2008-26).
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Ocorre que a obrigação principal correlata ao presente AI-68, cuja exigência,
repita-se, tramitou por meio do processo no 11020 000119/2008-26, foi extinta em 13/06/2016,
conforme Despacho PGFN/PSFN em Caxias do Sul no 000550/2016 (e-fls. 1.562/1.563 do citado
processo), por meio do qual se reconheceu que as contribuições remanescentes, após o
provimento parcial do Recurso Voluntário (Acórdão 2803-00.272), eram relativas à tributação
sobre as faturas de serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativas de
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.000118/2008-81

trabalho, declarada inconstitucional pelo STF, fato que levou ao cancelamento integral do
Debcad 37.143.421-1.
Destarte, não há como sequer cogitar do conhecimento do presente Recurso
Especial, por perda de objeto, tendo em vista que, cancelando-se a exigência da obrigação
principal, não há que se falar em multa por descumprimento da correlata obrigação acessória de
declará-la em GFIP (CFL 68).
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital